Tribunal: TJDFT
Processo: 0743974-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0743974-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. S. F. REPRESENTANTE LEGAL: NEULIVANE GOMES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência requerida pela autora/agravante (1 ano, traqueostomizada) para determinar ao Distrito Federal que lhe forneça cânula siliconada de 3.5mm de diâmetro externo e 40mm de comprimento, para trocas trimestrais, por prazo indeterminado. Alega, em síntese, que: 1) há risco de obstrução da cânula levando a insuficiência respiratória e infecção; 2) a médica assistente prescreveu, para a recuperação da saúde e o tratamento da condição clínica apresentada pela parte requerente, o fornecimento, com URGÊNCIA, da CÂNULA SILICONADA DE 3.5MM DE DIÂMETRO E 40MM DE COMPRIMENTO, que tem sido aguardado desde 03/07/2024, conforme a data registrada na solicitação médica anexada ao processo; 3) como demonstram as Notas Técnicas anexadas aos autos, provenientes do NATJUS, o insumo solicitado é incorporado ao SUS e está incluído na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS, conforme a Portaria no 1.111, de 03/12/2020, do Ministério da Saúde; 4) "Na avaliação de pedido de tutela de urgência, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente" (Enunciado n. 92 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça). Requer “a antecipação dos efeitos da tutela recursal, ante a relevância dos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados e a probabilidade de provimento do recurso, a fim de evitar risco de dano grave à parte agravante, para que a parte agravada, DISTRITO FEDERAL, seja condenada ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias, de CÂNULAS SILICONADAS DE 3.5MM DE DIÂMETRO EXTERNO E 40MM DE COMPRIMENTO PARA TROCAS TRIMESTRAIS, nos termos da prescrição médica emitida, em qualquer unidade de saúde da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer unidade de saúde da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.), às expensas do réu, até a plena recuperação da saúde da parte autora, sob pena de pagamento de multa diária (astreintes) por descumprimento da obrigação (...)” Com razão, a princípio, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: “(...) considerando que o insumo requerido ainda não é fornecido pela SES/DF, não foi feita avaliação da adequação do caso clínico da parte autora a critérios para dispensação, assim, é necessário aguardar a emissão de Nota Técnica pelo NATJUS antes de avaliar se o Estado tem a obrigação legal de custear o serviço no caso da parte autora De outro lado, no relatório ID 213341613, a médica assistente, embora tenha requerido urgência na dispensação, não assinalou risco de morte ou de debilidade/deformidade permanente, a justificar a imediata intervenção judicial. (...)” Ocorre que, em sentido contrário, manifestou-se o Ministério Público: “(...) Com efeito, a parte autora, 9 meses de idade, traqueostomizada, apresenta estenose subglótica e necessita do insumo CÂNULA SILICONADA 3.5MM DE DIÂMETRO EXTERNO E 40MM DE COMPRIMENTO, não fornecido pelo Núcleo de Atendimento Ambulatorial de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (ID: 213341615) para auxílio na respiração até a realização de procedimento de dilatação da estenose, consoante laudo médico de ID: 213341613. Nesse contexto, identificados na demanda elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da parte autora, assim como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave e possivelmente irreparável) prejuízo, resta justificado o deferimento da tutela de urgência. (...)” E, no caso, há laudo médico do Hospital de Base do DF atestando a condição de saúde da agravante e a imprescindibilidade do material requerido, in verbis: “Paciente traqueostomizada em 03/07/2024 por falhas de extubação, pós bronquiolite virai aguda. No momento, apresenta estenose subglótica, e está em fila cirúrgica para o procedimento de dilatação da estenose e posterior decanulação. A mesma está em uso de cânula siliconada 3.5mm de diâmetro externo de 40mm e comprimento, e deve manter uso desta cânula até sucesso no procedimento acima. As trocas de cânula são realizadas a cada 3 meses. A cânula siliconada ê a mais indicada para o paciente pediátrico, por menor chances de arrolhamento, menor chances de granuloma e maior conforto do paciente. Portanto, solicito cânulas siliconadas de 3.5mm de diâmetro externo e 40mm de comprimento para trocas trimestrais para a paciente acima. (...) 5.6) A demanda é sensível ao tempo? A demora superior a 30 (trinta) dias para o início do tratamento compromete a segurança e a eficácia do tratamento? Por quê? A demora no fornecimento do material (cânula de traqueostomia) pode ocasionar em obstrução da cânula antiga, levando a insuficiência respiratória e infecção.” No mesmo sentido: “(...) 2. Não pode o Estado se furtar a fornecer o insumo (registrado na ANVISA), quando não há outro disponível no SUS com as mesmas características para tratar o quadro clínico que acomete o paciente. Foi comprovado pelo relatório médico que a cânula siliconada é essencial ao tratamento da parte, que não tem condições de arcar com os custos. (...)” (Acórdão 1878734, 0715576-83.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2024, publicado no PJe: 24/06/2024.) “(...) 2. No caso, restou comprovada a necessidade do uso da cânula conforme relatório médico, além da urgência da troca da cânula, tendo em vista que deveria ter sido feita em fevereiro de 2024. (...)” (Acórdão 1863753, 0754241-08.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no PJe: 28/05/2024.) Há, também, risco de dano iminente à agravante, considerando que a troca da cânula deveria ter sido feita em 03/10/2024, conforme item 5.2 do relatório médico. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 15 dias, forneça à agravante cânula siliconada de 3.5mm de diâmetro externo e 40mm de comprimento, para trocas trimestrais, por prazo indeterminado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada, por ora, a R$ 30.000,00. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator